Tribunal: TJMT
Processo: 1018144-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018144-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), P. L. F. D. O. - CPF: 095.550.711-10 (AGRAVADO), DENNESS RHOBBSONN PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 008.475.581-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO SEGUNDO A RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 469 ANS, DE 09/07/2021E ART. 2o, VII, DA RN CONSU N. 08, DE 03/11/1998, DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PACIENTE INFANTE COM DIAGNÓSTICO CID F84 (TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA) – TERAPIAS NECESSÁRIAS (TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR) – EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE CO-PARTICIPAÇÃO – LEGALIDADE NÃO DISCUTIDA – INCIDÊNCIA DO CDC – EXIGÊNCIA DE PAGAMENTOS ELEVADOS – EXORBITÂNCIA CONSIDERADA PARA FINS DE CO-PARTICIPAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que não se discuta a legalidade da cobrança da co-participação, mostra-se evidente a desproporcionalidade e ausência de equilíbrio entre o consumidor e a cooperativa médica quando, a seu título, é cobrada elevada quantia, o que certamente inviabilizaria a continuidade do tratamento, o qual se verifica necessário, diante do quadro do paciente (infante), que depende do tratamento adequado ao seu desenvolvimento, pois é acometido pelo transtorno do espectro autista – TEA”, necessitando de continuidade de seu tratamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
,
contra decisão prolatada pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reconhecimento de inaplicabilidade de coparticipação e indenização por danos morais com pedido de tutela provisória de urgência n.o 1026804-33.2022.8.11.0002 proposta por P. L. F. D. O., representado por seu genitor DENNESS RHOBBSONN PEREIRA DE OLIVEIRA, presentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência, deferiu o pleito, mediante o depósito das mensalidades sem a cobrança da coparticipação (R$ 127,75), bem como determinou seja a parte requerida intimada para que suspenda a cobrança da coparticipação na fatura com vencimento em 10/08/2022 e para que se abstenha de lançar novas cobranças a título de coparticipação nas faturas vindouras, até ulterior deliberação deste juízo. Por fim, determinou que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento dos serviços decorrentes do contrato sub judice, enquanto perdurar a discussão acerca da legalidade da cobrança de coparticipação no contrato, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, para o caso de descumprimento da presente liminar; autorizando o levantamento dos valores pela requerida, por meio de alvará judicial.

Sustenta a agravante que, a cobrança de coparticipação está devidamente prevista em contrato, estando em consonância com a lei e com a jurisprudência; bem como, não é obrigada a suportar sozinha e de forma integral o tratamento da requerente, sob pena de arcar com custos superiores ao contratado.

Assevera que ‘os requerentes sequer buscaram a requerida para efetuar o parcelamento da cobrança, que ressalte-se, é legal; nessas circunstâncias, estando a cobrança de coparticipação sendo realizada nos limites contratuais (30% sobre o procedimento), bem como, sendo a coparticipação autorizada pela legislação (Art. 14 da Lei 9.656/98) e pelos órgãos fiscalizadores (ANS, CONSU), corroborado pela jurisprudência tanto deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, a reforma da decisão agravada é a medida que se impõe.’.

Aduz que, embora a parte autora alegue abusividade ou ilegalidade na cobrança, o Superior Tribunal de Justiça é uníssono quanto a legalidade da cobrança de coparticipação por procedimento em até 50% (cinquenta por cento).

Requer a concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso; seja reformada a decisão recorrida para que seja dado total provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, reformando-se a decisão a quo, nos termos da fundamentação supra, sendo reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pela agravada, permitindo a cobrança de coparticipação, bem como, a manutenção da rescisão contratual em virtude da inadimplência da Agravada; caso esta colenda Câmara entenda pela abusividade da cobrança de coparticipação, requer, subsidiariamente, a indicação do valor mensal ou percentual por sessão a serem cobrados à título de coparticipação.

A liminar foi indeferida. (id. 143304666)

Informações. (id. 144952790)

Contrarrazões. (id. 148846190)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifesta pelo desprovimento do presente recurso. (id. 150053663)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA TRABALHO MEDICO, contra decisão prolatada pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reconhecimento de inaplicabilidade de coparticipação e indenização por danos morais com pedido de tutela provisória de urgência n.o 1026804-33.2022.8.11.0002 proposta por P. L. F. D. O., representado por seu genitor DENNESS RHOBBSONN PEREIRA DE OLIVEIRA, presentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência, deferiu o pleito, mediante o depósito das mensalidades sem a cobrança da coparticipação (R$ 127,75), bem como determinou seja a parte requerida intimada para que suspenda a cobrança da coparticipação na fatura com vencimento em 10/08/2022 e para que se abstenha de lançar novas cobranças a título de coparticipação nas faturas vindouras, até ulterior deliberação deste juízo. Por fim, determinou que a requerida se abstenha de suspender o fornecimento dos serviços decorrentes do contrato sub judice, enquanto perdurar a discussão acerca da legalidade da cobrança de coparticipação no contrato, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, para o caso de descumprimento da presente liminar; autorizando o levantamento dos valores pela requerida, por meio de alvará judicial.

A Agravante se insurge contra a decisão que concedeu a tutela de urgência, ao argumento de que a cobrança de coparticipação está devidamente prevista em contrato.

A tutela de urgência foi deferida pelo Juízo a quo, com seguintes fundamentos:

“(...)O primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito acautelado.

Já o segundo requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência.

Dessa sorte, cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja, a probabilidade do direito alegado, este que envolve dose significativa de subjetividade, posto que guiado por um juízo de cognição sumária.

Efetivamente, a relevância do direito está demonstrada pelos documentos pessoais da parte autora (id. 92710315), aliado às decisões deferidas em primeiro e segundo grau de jurisdição, demonstrando a patologia e necessidade de tratamento do autor (ids. 92711296, 92711297).

Ainda, denota-se o vínculo contratual entre as partes (id. 92711292), sendo o valor da mensalidade contratada de R$ 127,75 (id. 92710338), ao passo que a fatura com vencimento em 10/08/2022 possui o valor de R$ 8.232,00, a título de coparticipação pelos tratamentos realizados pelo autor (id. 92710335).

Desse modo, entendo que maior rigor e cautela deve a requerida adotar para que não proceda com a suspensão arbitrária do plano de saúde, especialmente diante da necessidade de tratamento para garantir a vida e saúde do requerente.

Ademais, é evidente que a cobrança de valores muito superiores ao costumeiramente pago e com prazo exíguo para vencimento, causa surpresa ao consumidor e compromete a sua organização financeira.

Tampouco há que se pôr em dúvida a presença do perigo de dano, ante aos nefastos prejuízos que podem advir ao autor em razão da suspensão do contrato de prestação de serviços, essencial para o quadro clínico do requerente, como forma de levá-lo ao pagamento de débito que entende indevido.

Ressalte-se que se trata de medida que se justifica enquanto perdurar a discussão acerca da constituição da dívida e da regularidade de sua cobrança.

Ademais, inexiste, neste momento, qualquer prejuízo que possa agravar o estado da ré, pois se o pedido for julgado improcedente, poderá proceder à devida cobrança dos valores em aberto e dos acréscimos legais, se houver.

Ante o exposto, presentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência, DEFIRO o pleito, mediante o depósito das mensalidades sem a cobrança da coparticipação (R$ 127,75), bem como determino seja a parte requerida intimada para que suspenda a cobrança da coparticipação na fatura com vencimento em 10/08/2022 e para que se abstenha de lançar novas cobranças a título de coparticipação nas faturas vindouras, até ulterior deliberação deste juízo. (...) (id. 142768173)

Pois bem.
Após a devida análise, posiciono-me pela manutenção da decisão recorrida, primeiro porque, frise-se, independentemente da possibilidade da cobrança da coparticipação, em se tratando de demanda em que incide o Código Consumerista, como é o caso, é possível também que exista declaração de exorbitâncias e abusividades que podem acarretar cobranças excessivas, dificultando sobremaneira a continuidade do tratamento necessário, ou seja, o próprio acesso ao serviço de que necessita o beneficiário (paciente com 09 anos de idade – diagnosticado com CID 10 F.84 (Transtorno do Espectro Autista – TEA), sendo indicado para o seu caso pelo médico tratamento multidisciplinar com psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, dentre outras.

Nessa linha de raciocínio, tem-se que prevalece a continuidade de trabalho, o qual ficaria impossibilitado caso o Agravado tivesse que arcar com os custos da coparticipação, eis que o valor, relativo a valores de coparticipação, perfaz a quantia de R$ 8.232,00 e R$ 12.978,00 – sobre tratamentos que já vinham sendo realizados há vários meses pelo agravado.

Referido faturamento, dada a expressividade do montante e a inevitável reincidência mensal, por certo inviabiliza o tratamento da criança, sugerindo constituir um fator restritivo severo de acesso aos serviços de saúde, que é vedado na Resolução CONSU no 08/1998 e também passível de gerar a nulidade, ao menos parcialmente, da própria cláusula contratual, na forma do art. 51, IV da Lei no 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor.

A necessidade do tratamento está apontada pelos vários documentos médicos (laudo médico e recomendações do tratamento de reabilitação multidisciplinar com TERAPIA COMPORTAMENTAL COM ESPECIALIDADE ABA (Applied Behavior Analysis – Análise do Comportamento Aplicada).

Assim, conclui-se que, diversamente do defendido pela Agravante, não haveria equilíbrio quanto à prestação do serviço, caso o valor exorbitante, apenas para os dois meses apontados, fosse pago, a título de coparticipação, notadamente porque o que é propagado pela Cooperativa Médica Agravante é o cuidado necessários aos usuários do plano de saúde.

Desse modo, a meu viso, a exigência do pagamento conforme apontado, inviabiliza o tratamento do paciente, o que é inaceitável dentro dos aspectos humanitários, cabendo às partes outra solução, que não a apresentada, que visa apenas, de maneira impessoal, que o contrato assinado seja cumprido.

Com esses apontamentos, no meu entender, deve prevalecer a decisão recorrida, exarada em caráter de tutela de urgência.

Registre-se que não se discute a legalidade da coparticipação, mas, no caso, o valor exorbitante que se cobraria a seu título, a meu viso, inviabilizaria o tratamento.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023